Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740614-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de produção antecipada de prova (Processo no 0734038-90.2021.8.07.0001), requerida por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, considerou preclusa a oportunidade para apresentação de quesitos (ID 110980145, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (IDs 111500547 e 111475487, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31603792), a agravante informa que o Juízo de origem deferiu o processamento da produção antecipada da prova, à luz do artigo 382, § 3°, do Código de Processo Civil. Indica que, na mesma decisão, foi nomeado perito judicial. Registra que promoveu a indicação de assistente técnico, além do que apresentou quesitos, o que foi indeferido. Anuncia que passou despercebido pelo Magistrado singular que a formulação de quesitos por parte da ELETRONORTE se deu na primeira oportunidade em que lhe cabia formulá-los. Invoca a aplicação do artigo 465, § 1°, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Conclui ser tempestiva a manifestação de ID 110980145, protocolizada no dia 9.12, 15° dia do prazo previsto no § 1°, do artigo 465, da Lei Processual Civil. Defende, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, utilizando-se como referência para o prazo final o início dos trabalhos periciais. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão recorrida; no mérito, pede a reforma da decisão agravada, afastando-se a preclusão declarada pelo Juízo da causa, a fim de que seja aceita a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos. Preparo regular (IDs 31603794 e 31603795). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois, nos termos do artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, não se admite recurso nos procedimentos de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019. 2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) Assim, considerando que o presente caso não se amolda à hipótese elencada no §4o, do artigo 382, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator